Tribunal: TJES
Processo: 5000222-27.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-27.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: RAMIRO JOSE LAUER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA PROVISÓRIA PARA FORNECIMENTO DE PRÓTESE TRANSTIBIAL. DECISÃO POSTERIOR QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL SATISFEITA MEDIANTE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. VALOR CONSOLIDADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). MONTANTE QUE SE REVELA EXCESSIVO NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Agravo de Instrumento contra decisão. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no legal efeito.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão proferida nos autos de origem, que determinou a incidência de multa diária pelo alegado atraso no cumprimento de obrigação de fazer, posteriormente consolidada no montante de R$ 20.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a indevida fixação das astreintes, ao argumento de inexistência de descumprimento voluntário da ordem judicial, destacando que adotou todas as providências administrativas necessárias ao cumprimento da liminar, dentro das limitações inerentes à Administração Pública. Aduz, ainda, a excessividade do valor arbitrado e o desvirtuamento da finalidade coercitiva da multa, pugnando pela sua exclusão ou, subsidiariamente, pela redução a patamar razoável, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Não foi requerida tutela antecipada recursal.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

De início, importa contextualizar que a ação de origem tem como objeto o fornecimento de prótese transtibial para o agravado.

Foi concedida a tutela provisória de urgência, porém, diante do atraso no cumprimento da obrigação principal, cumprida mediante sequestro judicial, foi mantida a exigibilidade das astreintes, fixadas em R$ 20.000,00.

A decisão recorrida rejeitou o pedido de extinção do feito formulado pelo Estado e determinou-se o prosseguimento da execução para pagamento da multa, afastando-se a incidência das penalidades do art. 523 do CPC no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

Diante da decisão, o recurso interposto objetiva a inelegibilidade das astreintes, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Entendo que o pleito recursal merece prosperar em partes, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado.

A Decisão agravada concretiza o direito constitucional social à saúde (art. 6º da CF), que consubstancia “direito de todos e dever do Estado”, devendo ser garantido “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaque-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Em relação à fixação de astreintes para o cumprimento da obrigação imposta, verifica-se que a decisão recorrida se mostra adequada ao mantê-las, diante da gravidade do quadro clínico e do atraso no cumprimento. Todavia, impõe-se a redução do
quantum
arbitrado, especialmente considerando que o tratamento já foi efetivamente fornecido pela parte agravante.

Há entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (tema 706 e 98), segundo o qual a decisão que fixa astreintes
não preclui, nem faz coisa julgada
(tema 706), assim como não há coisa julgada na revisão do valor das astreintes (Tema 98).

Desse modo:

"Seguindo essa mesma linha de intelecção, conclui-se que,
ainda que já tenha havido redução anterior do valor da multa cominatória, não há vedação legal a que o magistrado,
amparado na constatação de que o total devido a esse título alcançou montante elevado,
reexamine a matéria novamente,
caso identifique, diante de um novo quadro, que a cominação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta". (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - Esta Corte Superior possui entendimento consolidado, segundo o qual
o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o
magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada,
de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual.
V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reduzir o valor da multa diária, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.690.030/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe de 16/11/2018)

Nesse sentido, é evidente que a determinação da multa se deu em virtude do descumprimento de decisão pretérita. A multa diária não possui caráter compensatório/indenizatório, mas punitivo, se revestindo, também, de caráter preventivo, posto que visa coibir futuros descumprimentos e, ainda, preservar a eficácia das decisões judiciais. Sendo justamente este o caso dos autos.

É dizer, a multa fixada decorreu de procrastinação no cumprimento de mandado judicial, uma vez que a ordem deu azo à imposição de sobredita penalidade. Não se olvida, também, que devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Isso porque, a
multa tem por finalidade assegurar a necessária força imperativa das decisões judiciais
, sob pena de tornar inócua e ineficiente a tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos.

Na lição de CANDIDO RANGEL DINAMARCO,

"As
multas periódicas não têm qualquer caráter repressivo
, não se confundindo portanto com aquela outra multa que o parágrafo do art. 14 do Código de Processo Civil manda impor a quem descumprir ou embaraçar o cumprimento de decisões mandamentais;
elas miram o futuro, querendo promover a efetividade dos direitos, e não o passado em que alguém haja cometido alguma infração merecedora de repulsa.
Também
não tem caráter reparatório.
Concebidas como meio de promover a efetividade dos direitos,
elas são impostas para pressionar a cumprir, não para substituir o adimplemento.
Conseqüência óbvia: o pagamento das multas periódicas não extingue a obrigação descumprida e nem dispensa o obrigado de cumpri-la. As multas periódicas são portanto cumuláveis com a obrigação principal e também o cumprimento desta não extingue a obrigação pelas multas vencidas" (DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Malheiros, 2004, p. 471). (grifo nosso)

Isto posto, conforme entendimento do STJ, seu escopo, como se viu acima,
não é indenizar ou substituir
o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, a própria legislação que prevê a possibilidade de imposição de multa cominatória autoriza o magistrado,
a requerimento da parte ou de ofício,
a
alterar
o valor e a periodicidade da multa, quando, em observância aos referidos princípios, entender ser esta insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015 (EAREsp n. 650.536/RJ).

Deve-se ter em mente, portanto, que as astreintes não prestam para reparar a parte credora, substituir a obrigação de fazer/dar ou reprimir o devedor pelo descumprimento da obrigação,
senão para promover a efetividade do direito pleiteado.

No caso em apreço, o descumprimento reiterado da decisão judicial fez com que o juízo determinasse o arbitramento das astreintes,
servindo como medida pedagógica destinada a evitar novas ocorrências de procrastinação
.

Nesse sentido, a pretensão recursal merece acolhimento, apenas para reduzir o
quantum
fixado para R$ 10.000,00, na medida em que a multa cominatória não faz coisa julgada e não preclui, podendo ter seu valor majorado ou reduzido a qualquer tempo, seja a requerimento da parte ou de ofício pelo juízo. No caso em apreço, foi necessária a fixação da multa diária a fim de evitar novos descumprimento à ordem judicial.

Colaciono o seguinte precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO À SAÚDE – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL PARA CRIANÇA COM INTOLERÂNCIA À LACTOSE E ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ – REQUISITOS PREENCHIDOS – LIMITAÇÃO TEMPORAL NÃO ATENDIDA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DA SOLIDARIEDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTATAL – OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 1.234/STF – ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS . I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelos requeridos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer destinada à condenação de Ente Público ao fornecimento de fórmula nutricional. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos presentes recursos: a) a solidariedade entre os entes públicos no fornecimento de medicamentos; b) a pertinência da condenação do Estado e do Município ao fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS; e c) a (in) aplicabilidade de multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF/88). Assim, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
Precedentes do STF . 4. No julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, pela 1ª Seção, do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art . 1.036, do CPC/15, restou assentada tese jurídica estabelecendo três requisitos que devem ser observados, cumulativamente, nas demandas para o fornecimento, pelos Entes Públicos, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, propostas a partir de 04/05/2018. Requisitos Preenchidos. 5 . Tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, as novas regras de competência fixadas no julgamento do Tema nº 1234 do STF são aplicáveis exclusivamente às ações propostas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 11/10/2024. Para as ações já em tramitação antes dessa data, como no presente caso, elas permanecerão na esfera em que foram originalmente ajuizadas. 6.
É cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, para a hipótese de eventual descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou de tratamento de saúde
. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas . (TJ-MS - Apelação Cível: 08017897320248120026 Bataguassu, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025)

Por todo o exposto, considerando que a obrigação principal, o fornecimento do tratamento, foi devidamente satisfeita, atingindo o escopo maior da tutela jurisdicional, a manutenção da multa no patamar de R$ 20.000,00 revela-se excessiva frente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, sem desconsiderar a mora estatal, mas atento ao fato de que a necessidade do paciente já foi atendida, entendo por bem reformar parcialmente a decisão para
reduzir o montante consolidado das astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que se mostra mais condizente com a realidade dos autos e suficiente para penalizar a desídia administrativa sem onerar desmedidamente o erário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida tão somente no que tange ao montante das astreintes, reduzindo o valor consolidado da multa cominatória para o patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com incidência de correção monetária, por entender que tal quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o cumprimento posterior da obrigação principal.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)